Tribunal: TJPA
Processo: 0031099-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031099-06.2014.8.14.0301

APELANTE: AMSTERDA INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: JOSILENE SILVA DOS SANTOS, ROMILDO PEREIRA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031099-06.2014.8.14.0301

APELANTE:
AMSTERDA INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogados do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - SP297608-A, YUN KI LEE - SP1693-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogados do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - SP297608-A, YUN KI LEE - SP1693-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S

APELADO:
JOSILENE SILVA DOS SANTOS, ROMILDO PEREIRA DE MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: LUIS GALENO ARAUJO BRASIL - PA7971-A
Advogado do(a) APELANTE: LUIS GALENO ARAUJO BRASIL - PA7971-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA AÇÃO. QUITAÇÃO PLENA E GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Amsterdã Incorporadora Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Romildo Pereira Morais e Josilene Silva dos Santos em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de rescisão contratual relacionada à promessa de compra e venda de duas unidades do empreendimento Residencial Torres Acácia. Os autores alegaram paralisação da obra, ausência de informações, posterior cancelamento unilateral do empreendimento e cláusulas abusivas no distrato encaminhado. Pleitearam indenizações e declaração de nulidade de cláusulas contratuais. A sentença reconheceu a rescisão contratual, determinou a devolução de valores pagos, condenou ao pagamento de danos morais e multa moratória. A parte ré interpôs apelação, alegando, em síntese, a existência de acordo extrajudicial anterior à propositura da ação, com quitação ampla e irrestrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de distrato extrajudicial firmado entre as partes, com quitação plena e geral, impede o prosseguimento da ação indenizatória por inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação extrajudicial é válida e eficaz, nos termos do art. 840 do Código Civil, quando firmada por partes capazes, com concessões recíprocas e ausência de vício de consentimento, sendo apta a encerrar litígios e impedir rediscussão judicial sobre a matéria.

O distrato celebrado entre os apelantes e os autores contém cláusula expressa de quitação ampla, geral e irrestrita, com renúncia ao direito de ação, estando documentado nos autos e demonstrando cumprimento integral pela parte recorrente.

Não foram apresentados elementos probatórios que infirmem a validade do ajuste ou comprovem vícios de consentimento, como coação, erro ou dolo, aptos a ensejar sua anulação.

A alegação genérica de vulnerabilidade econômica não é suficiente, por si só, para invalidar o negócio jurídico livremente celebrado.

Permitir rediscussão judicial de obrigações já quitadas ofende a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

A ausência de impugnação específica sobre os valores pagos e a inexistência de memória discriminada de valores pelos autores fragilizam ainda mais a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de distrato extrajudicial válido, com quitação ampla e geral das obrigações contratuais e ausência de vícios de consentimento, impede o ajuizamento de ação posterior visando indenização pelo mesmo fato.

A quitação expressa conferida pelas partes no distrato extingue a relação jurídica e inviabiliza nova pretensão fundada nos mesmos fundamentos fáticos.

Alegações genéricas de estado de necessidade ou vulnerabilidade não têm o condão de anular negócio jurídico regularmente celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422, 840; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50177326520218130702, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 15.05.2024;
TJ-RS, Apelação Cível nº 50213789820198210001, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 30.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E AMSTERDÃ INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ROMILDO PEREIRA MORAIS e JOSILENE SILVA DOS SANTOS.

Narram os autores que, em 29 de fevereiro de 2012, firmaram contrato de promessa de compra e venda relativo às unidades 302 da Torre B e 303 da Torre D do referido empreendimento. Afirmam que efetuaram o pagamento regular das parcelas pactuadas, sem inadimplemento.

Ocorre que, no início do ano de 2013, ao visitar o local da obra, os autores constataram a paralisação total das atividades, embora já tivesse decorrido mais de um ano da celebração do negócio. Diante da surpresa, passaram a buscar esclarecimentos por meio dos canais de atendimento da construtora, tendo enviado diversos e-mails, sem nunca obter resposta satisfatória.

Afirmam que, após insistentes tentativas de obter informações sobre o andamento das obras, foram surpreendidos com comunicado oficial expedido pela PDG, por meio do setor de relacionamento, e subscrito pela empresa Amsterdã Incorporadora Ltda., informando o cancelamento do empreendimento. Destacam, ainda, que anteriormente, em dezembro de 2012, a PDG havia emitido comunicado garantindo a continuidade do projeto, o que ampliou as expectativas dos Autores quanto à conclusão do imóvel adquirido.

Aduzem que a justificativa apresentada pelas Rés – de suposta inviabilidade do projeto – não se sustenta, porquanto não demonstrada e tampouco especificada de forma técnica ou documental. Argumentam que eventual inviabilidade deveria ter sido verificada antes da comercialização das unidades, sendo abusiva a conduta das rés de apenas posteriormente alegar tal fator, após mais de um ano de recebimento das parcelas pagas pelos consumidores.

Acrescentam que o comunicado da rescisão contratual enviado pela PDG continha cláusulas abusivas no distrato, fixando data e condições unilaterais para assinatura, em evidente tentativa de induzir os consumidores a aceitar termos mais favoráveis à incorporadora, ocultando a real natureza do inadimplemento contratual antecipado por parte das Rés.

Diante da alegada frustração contratual e do abalo moral suportado, os autores pleiteiam a tutela jurisdicional, requerendo, nos termos da petição inicial colacionada: a declaração de nulidade das cláusulas terceira, quarta, quinta e sexta do distrato, por serem abusivas; a procedência do pedido de cobrança de cláusula penal compensatória no percentual de 50% sobre o valor pago; a correção monetária das condenações a contar do evento danoso e a incidência de juros legais moratórios desde a citação; a condenação ao ressarcimento de danos materiais emergentes, especificamente quanto aos honorários advocatícios contratuais, a serem apurados em fase de liquidação; a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); a correção monetária da indenização por dano moral a contar da sentença, com juros legais moratórios a partir da citação válida; a condenação das Rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em contestação (ID 19328721), a parte ré (Amsterdã Incorporadora Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações) aduz, preliminarmente, a ilegitimidade da ré PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações. No mérito, alega: a realização de distrato entre as partes e que foi devolvido integralmente o valor pago pelos autores, conforme documentos juntados aos autos; o não cabimento de aplicação da cláusula penal em favor dos autores; a ausência do dever de indenizar pelos danos materiais a título de danos emergentes; a não configuração dos danos morais; a não inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Sentença de mérito em ID 19328786 – ID 19328787, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos do autor e declarou a rescisão do contrato; determinou a devolução dos valores pagos/quitados; condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autor; condenou a ré ao pagamento de multa moratória sobre o valor atualizado do débito no valor previsto no contrato por mês de atraso; condenou a parte ré em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Após, a ré Construtora Leal Moreira Ltda. (ID 19328790) interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos termos da decisão de ID 19328798. Em seguida, nova interposição de embargos de declaração pela parte (ID 19328799), sendo estes novamente rejeitados, conforme decisão de ID 19328807.

Inconformada, a parte ré (PDG REALITY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e AMSTERDA INCORPORADORA LTDA) interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 19328808), reafirma os argumentos de defesa, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da parte PDG Realty Sa Empreendimentos e Participações. No mérito, alega: a impossibilidade de modificação do contrato em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda
e que foi realizado distrato entre as partes relativo às unidades indicadas, não sendo, assim, possível a alteração do acordado no documento; a impossibilidade de inversão da cláusula penal; e o não cabimento da condenação por danos morais em razão de não restar comprovado o abalo sofrido pela parte apelada. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e improcedência do pedido dos autores.

Regularmente intimado, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 19328816). Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados pela parte apelante e requereu a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 21540607.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Alega a apelante que a sentença proferida pelo juízo de piso merece reforma em razão de ter sido firmado acordo anteriormente ao ajuizamento da ação.

Adianto que assiste razão à recorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir se há subsistência da pretensão indenizatória deduzida pela parte apelada, em razão do distrato do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, tendo em vista que, anteriormente ao ajuizamento da demanda, as partes já haviam formalizado acordo extrajudicial, ocasião na qual a ora apelada conferiu ampla e irrestrita quitação à apelante relativamente às unidades imobiliárias adquiridas no empreendimento Residencial Torres Acácia.

A transação é instituto previsto nos arts. 840 e seguintes do Código Civil Brasileiro, constituindo negócio jurídico bilateral, por meio do qual as partes, mediante concessões recíprocas, previnem ou encerram litígios. Assim dispõe o art. 840 do CCB:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Nos autos, está comprovado que a parte apelada, após informação de que a apelante não continuaria com a construção do empreendimento, firmou acordo de rescisão do negócio com a empresa recorrente, em que houve a estipulação de devolução dos valores pagos e a expressa cláusula de quitação plena e geral, com renúncia ao direito de ação, conforme documento juntado sob o ID 19328714, pg. 4 – 19328715, pg. 4.
Verifica-se que a apelante cumpriu integralmente as obrigações assumidas no referido ajuste, conforme os comprovantes de transferência juntados.

Essa quitação está em conformidade com o princípio da autonomia da vontade das partes e produz efeitos jurídicos que não podem ser desconsiderados. O acordo firmado entre as partes revela, de forma inequívoca, a manifestação de vontade livre dos apelados, inexistindo qualquer prova robusta que infirme a higidez do negócio jurídico.

Outrossim, não se demonstrou a ocorrência de qualquer vício de consentimento que pudesse ensejar a anulação do distrato celebrado. Assim, não há fundamento jurídico para afastar a eficácia da transação realizada.

A alegação genérica de que o acordo foi firmado sob estado de necessidade, em virtude da situação de vulnerabilidade econômica e por eventual receio de não receber os valores despendidos, não se mostra suficiente, por si só, para invalidar o pacto firmado.

No caso concreto, inexiste qualquer indício de coação, dolo ou erro substancial que comprometa a vontade expressa dos apelados, nem mesmo pode-se deduzir que houve abuso do direito por parte da incorporadora.

Nessa perspectiva, não se pode admitir que, após formalizar distrato com quitação ampla, sem apresentar prova de vício ou impugnação específica quanto ao valor pago, a parte recorrida pretenda rediscutir judicialmente questões já superadas pelo ajuste, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES DANDO QUITAÇÃO PLENA E GERAL - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Diante da existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes dando quitação plena e geral, a improcedência do pedido de fixação de danos morais decorrentes do referido sinistro é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50177326520218130702, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO . REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. DISTRATO: As partes formalizaram um Distrato Particular de Promessa de Compra e Venda, momento em que deram plena, geral e irrevogável quitação na relação jurídica havida entre as partes .A ampla quitação de comum acordo, culmina na improcedência da ação de rescisão em relação à Construtora ré.Embora a parte apelante alegue desconhecimento jurídico, não está em discussão a validade ou não do referido distrato, assinado por agentes capazes e com objeto lícito, inexistindo vício de consentimento, razão pela qual não se mostra possível discutir eventual retenção indevida de valores pela Construtora.Sentença mantida.SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art . 85, § 11 do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte ré majoradosNEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50213789820198210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-07-2020)

(TJ-RS - Apelação: 50213789820198210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2020)

Importante salientar que a própria parte apelada, ao ajuizar a demanda, não indicou com precisão o valor total integralizado no negócio jurídico, tampouco trouxe aos autos memória discriminada dos valores que entendia devidos a título de restituição. Essa omissão fragiliza sobremaneira a pretensão, sobretudo diante da outorga de quitação plena e geral já conferida.

Portanto, diante da existência de transação válida e eficaz, já cumprida pela parte apelante, e da quitação geral outorgada pelos apelados, não há como prosperar o pleito recursal de rediscussão das verbas indenizatórias contempladas no ajuste, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Assim, entendo pela reforma da decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, em virtude da existência de acordo extrajudicial válido e eficaz, com outorga de quitação plena pela parte apelada.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Entretanto, em razão da justiça gratuita concedida à parte apelada, resta suspensa a cobrança nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025